Tribunal: TJSP
Processo: 1000338-03.2019.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
USUCAPIÃO – Sentença de extinção por inépcia da inicial ante a ausência de apresentação de memorial descritivo do imóvel – Descabimento – Documento que não é essencial à propositura da demanda – Posterior necessidade de maiores esclarecimentos sobre a descrição do imóvel que poderá ser objeto de regular instrução, observando-se que os autores são beneficiários da gratuidade da justiça –

Ementa:
USUCAPIÃO – Sentença de extinção por inépcia da inicial ante a ausência de apresentação de memorial descritivo do imóvel – Descabimento – Documento que não é essencial à propositura da demanda – Posterior necessidade de maiores esclarecimentos sobre a descrição do imóvel que poderá ser objeto de regular instrução, observando-se que os autores são beneficiários da gratuidade da justiça – Recurso provido.